Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de extinção do feito por litispendência, proferida em ação ordinária em que o autor pleiteou o arbitramento de alimentos provisórios, em percentual equivalente a 30% dos rendimentos do réu. 1.1. Em suas razões recursais, o autor requer a reforma da sentença. Argumenta que não há identidade de ações em relação ao processo distribuído em 21 de setembro de 2021, junto ao Juízo da 4a Vara de Família do Distrito Federal. Relata que a situação delineada não trata de litispendência, em que é necessária a completa identidade de ações, com a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC.
2. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. 2.1. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato), como é o caso da presente demanda e a distribuída junto ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília.
3. Precedente Jurisprudencial do STJ: “(...) quando duas causas são idênticas em relação às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se propõem uma nova ação que repita outra que já fora ajuizada, conforme o art. 301, do CPC/1973.” (AgRg no AREsp 664.901/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).
4. Apelo improvido.